Tribunal: TJMT
Processo: 0042136-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042136-18.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.774.669/0001-69 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (EMBARGANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ADEMAR ANGELO DE CARVALHO - CPF: 105.996.491-00 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA YANO SATO - CPF: 418.354.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aquisição de propriedade por usucapião extraordinária, alegando omissão, contradição e erro material quanto à legitimidade ativa da autora, à necessidade de citação de terceiros, à eventual presença de bens públicos na área usucapienda, à necessidade de prova pericial e à delimitação da área objeto da demanda. O embargante ainda requereu atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora; (
ii
) estabelecer se há erro material sobre a necessidade de citação de compromissários compradores e confrontantes; (
iii
) verificar se há omissão e erro material quanto à suposta existência de bens públicos na área usucapienda; (
iv
) determinar se há erro material e contradição acerca da desnecessidade de prova pericial; (v) avaliar se há contradição quanto à delimitação da área usucapienda; e (vi) apurar a existência de má-fé do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da legitimidade ativa da embargada, reconhecendo que a posse sobre a área foi exercida com ânimo de dono pela empresa, independentemente de divergências formais nos documentos de integralização dos lotes ao capital social.

O julgamento analisou corretamente a ausência de necessidade de citação dos compromissários compradores e de supostos confrontantes não indicados no memorial descritivo, considerando que foram regularmente citados os proprietários registrais e confrontantes identificados nos documentos técnicos juntados.

A alegação de existência de bens públicos na área usucapienda foi expressamente enfrentada, com reconhecimento de ausência de provas técnicas e tempestivas que sustentassem a tese do embargante, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.

A necessidade de prova pericial foi afastada de forma justificada, com base na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, não havendo contradição no fundamento de que a imagem satelital isolada não substitui a perícia formal.

A delimitação da área usucapienda foi considerada precisa, conforme memorial descritivo e mapa técnico assinados por profissional habilitado e pelos confrontantes, não se verificando contradição nas razões do acórdão embargado.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito do julgamento, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

Não restou configurada má-fé processual, razão pela qual é indevida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração com pretensão de rediscutir o mérito da causa não se presta à modificação do julgado, salvo nas hipóteses excepcionais de vício sanável.

A análise expressa e fundamentada de todos os pontos suscitados pelas partes afasta a existência de omissão, contradição ou erro material.

A prova pericial somente é imprescindível quando o conjunto probatório constante dos autos for insuficiente para a solução da controvérsia, o que não se verifica quando há memorial descritivo e documentos técnicos subscritos por profissional habilitado.

A ausência de citação de supostos interessados não indicados no memorial descritivo e mapa técnico da área usucapienda não configura nulidade processual quando os confrontantes e titulares registrais foram regularmente citados.

A inexistência de má-fé processual afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o; CC,
arts
. 1.225, VI; 1.417 e 1.418.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0042136-18.2014.8.11.0041

ESPÓLIO DE FERES
BECHARA X
BETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA (ID 299223380) contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (ID 296925880), que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e por ADEMAR ANGELO DE CARVALHO, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por BETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

O acórdão embargado, por unanimidade, após rejeitar questão de ordem suscitada pelo Espólio relativa à competência para julgamento do recurso, afastou as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica, ilegitimidade ativa da autora, necessidade de formação de litisconsórcio passivo obrigatório com os compromissários compradores, ausência de certidão do INTERMAT, ausência de manifestação do Município de Cuiabá, ausência de citação pessoal dos confinantes e alegação de inclusão de vias públicas na área usucapienda.

No mérito, o acórdão reconheceu o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, quais sejam, a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini

pelo prazo legal superior a 15 (quinze) anos, exercida pela autora e seus antecessores sobre a área de 7,42522 hectares localizada no Loteamento Parque Bandeira, conforme memorial descritivo e mapa apresentados nos autos.

Em seus embargos declaratórios (ID 299223380), o
Espólio de Feres Bechara
aponta a existência de omissões, contradições e erros materiais no acórdão embargado, argumentando, preliminarmente:
i) o
missão quanto à ilegitimidade ativa da embargada, po
rquanto
haveria lotes incluídos na área usucapienda que não foram integralizados no capital social da empresa (notadamente os lotes 171 parcial, 172 parcial e 174 parcial) e outros (lotes 139, 147 parcial e 158) cujos supostos direitos possessórios não teriam sido integralizados no capital social da embargada;

ii
)
rro
material em relação à necessidade de citação pessoal dos confinantes e de citação dos compromissários compradores, sustentando que os compromissários compradores com compromissos registrados na matrícula do imóvel dispõem de direito real de aquisição e, portanto, deveriam figurar no polo passivo da demanda; argumenta ainda que Manoel Messias Porto, além de ser confinante, seria proprietário do lote 154, parcialmente atingido pela área usucapienda
.

No mérito, alega

i)
e
rro material ao se presumir inexistente o interesse público pelo silêncio do Estado e do Município e omissão ao afastar a existência de bens públicos na área usucapienda sem apreciar as demonstrações em sentido contrário, argumentando que o interesse público é indisponível e não poderia ser presumido pelo silêncio das Fazendas Públicas;

ii
) e
rro material e contradição ao considerar a prova pericial requerida pelo embargante como desnecessária, argumentando que a prova pericial seria essencial para verificar a existência de vias públicas na área usucapienda;

iii
) c
ontradição ao conferir usucapião sobre área a respeito da qual a própria embargada teria dúvidas sobre sua conformação, havendo divergências entre os lotes indicados no memorial descritivo, nos contratos de cessão e na integralização do capital social.

Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja decretada a nulidade do acórdão recorrido.

Devidamente intimada, a embargada BETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou manifestação (ID 301349881), arguindo, preliminarmente, a irregularidade formal dos embargos por não indicarem precisamente os vícios do acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o julgado, e, no mérito, rechaçando cada um dos argumentos apresentados pelo embargante, sustentando a inexistência de omissão quanto à legitimidade ativa, a inexistência de erro material quanto à citação de réus e confinantes, a inexistência de erro material sobre o interesse público e quanto à desnecessidade de prova pericial, bem como a inexistência de contradição sobre a área usucapienda. Requer, por fim, a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Quanto à alegação preliminar da embargada sobre irregularidade formal dos embargos de declaração, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que o embargante indicou de forma suficiente os supostos vícios que entende existir no acórdão embargado, apontando especificamente as omissões, contradições e erros materiais que pretende ver sanados.

Assim, conheço dos embargos de declaração, passando à sua análise.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão, salvo em situações excepcionais, quando evidenciado que o saneamento do vício implica, necessariamente, alteração do julgado.

Passo, então, à análise de cada um dos vícios apontados pelo embargante.

Da alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa da embargada

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a alegação de que haveria lotes incluídos na área usucapienda que não foram integralizados no capital social da embargada (lotes 171 parcial, 172 parcial e 174 parcial) e outros cujos direitos possessórios teriam sido integralizados em nome de pessoas físicas e não da empresa (lotes 139, 147 parcial e 158).

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da legitimidade ativa da embargada, consignando que
"a legitimidade para propor a ação de usucapião pertence àquele que efetivamente exerce a posse sobre o bem com ânimo de dono, independentemente de título"
(ID 296925880, p. 15).

O acórdão destacou ainda que "
ficou demonstrado nos autos que os sócios da empresa autora adquiriram direitos possessórios sobre as áreas em questão e os integralizaram ao capital social da empresa, que passou a exercer a posse sobre o imóvel usucapiendo"
(ID 296925880, p. 15).

No que tange especificamente à divergência entre os lotes integralizados e a área descrita no memorial descritivo, o acórdão também enfrentou a questão ao consignar que "a autora delimitou precisamente a área usucapienda em 7,42522ha, conforme memorial descritivo e mapa elaborados por profissional habilitado
IDs
211410975 - Pg. 19, 211410983 pg. 10-11 e 211411024 - Pg. 2-12, assinados por todos os confrontantes" (ID 296925880, p. 18).

E complementou:
"A divergência apontada pelo apelante decorre de um cálculo que considera apenas a soma das áreas dos lotes individualmente considerados, sem levar em conta as particularidades do georreferenciamento realizado e as características topográficas do terreno"
(ID 296925880, p. 18).

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da legitimidade ativa da embargada, considerando as peculiaridades da posse exercida sobre a área usucapienda, devidamente delimitada no memorial descritivo e reconhecida pelos confrontantes, sendo certo que eventuais divergências entre os lotes mencionados nos contratos de cessão e na integralização do capital social não descaracterizam a posse efetivamente exercida pela embargada sobre a área objeto da usucapião.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Do alegado erro material quanto à necessidade de citação de réus necessários e de confinantes

O embargante alega erro material no acórdão ao afastar a necessidade de citação dos compromissários compradores e dos confinantes, sustentando que os compromissários compradores com compromissos registrados na matrícula do imóvel seriam titulares de direito real de aquisição e, portanto, deveriam figurar no polo passivo da lide.

Entretanto, não se verifica erro material no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão, consignando que "
os compromissários compradores mencionados pelo segundo apelante não são proprietários registrais do imóvel, mas apenas titulares de direitos obrigacionais decorrentes de compromissos de compra e venda"
(ID 296925880, p. 16).

O acórdão fundamentou corretamente que, na ação de usucapião, figuram no polo passivo os proprietários do imóvel conforme registro imobiliário, os confrontantes e eventuais interessados, estes últimos citados por edital, sendo que, no caso, foram regularmente citados os proprietários registrais das áreas objeto da ação (Espólio de Feres Bechara e Ademar
Angelo
de Carvalho), bem como os confrontantes.

Ainda que se reconheça que o compromisso de compra e venda registrado confere direito real de aquisição ao compromissário comprador, nos termos dos artigos 1.225, VI, 1.417 e 1.418 do Código Civil, isso não o torna proprietário do imóvel, tampouco descaracteriza a posse exercida pela embargada com ânimo de dono por mais de 15 anos, requisito essencial para a usucapião extraordinária.

Ademais, a usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, opera contra todos, inclusive contra eventuais titulares de direitos reais sobre o imóvel, desde que preenchidos seus requisitos legais, conforme bem destacado no acórdão embargado.

Quanto à citação dos confinantes, o acórdão também analisou adequadamente a questão, destacando que
"houve a regular citação dos confrontantes indicados pela autora, conforme determina o art. 246, § 3o, do CPC"
(ID 296925880, p. 17).

No que tange especificamente à alegação de que Manoel Messias Porto seria confinante e proprietário de lote parcialmente atingido pela área usucapienda (lote 154), o acórdão consignou que os confinantes mencionados pelo apelante como não citados, incluindo Manoel Messias Porto,
"não constam como confrontantes diretos da área usucapienda, conforme o memorial descritivo id 211410983 pg. 10-11 apresentado pela autora, não sendo necessária sua citação"
(ID 296925880, p. 17).

Não há, portanto, erro material a ser corrigido neste ponto, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que adotou posicionamento contrário à tese defendida pelo embargante, o que não configura omissão, contradição ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

Do alegado erro material sobre o interesse público e omissão acerca dos bens públicos na área usucapienda

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao presumir inexistente o interesse público pelo silêncio do Estado e do Município e que foi omisso ao afastar a existência de bens públicos na área usucapienda sem apreciar as demonstrações em sentido contrário.

Contudo, não se verifica erro material ou omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão da intimação e manifestação dos entes públicos, consignando que
"o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado e manifestou desinteresse,
o mesmo
se aplica à ausência de manifestação do Município de Cuiabá, que foi intimado e permaneceu inerte"
(ID 296925880, p. 17).

O acórdão fundamentou adequadamente que a ausência de manifestação expressa do Município de Cuiabá, devidamente intimado, "não impede o prosseguimento do feito, configurando presunção de desinteresse na causa, conforme jurisprudência consolidada" (ID 296925880, p. 17).

Quanto à alegação de existência de bens públicos na área usucapienda, o acórdão também enfrentou a questão, consignando que "a alegação dos apelantes de que a área usucapienda incluiria vias públicas do loteamento não se sustenta diante dos documentos apresentados pela autora. O mapa e o memorial descritivo juntados aos autos delimitam com precisão a área objeto da usucapião, não havendo elementos concretos que indiquem a inclusão indevida de bens públicos de uso comum do povo" (ID 296925880, p. 13).

O acórdão destacou ainda que
"a manifestação posterior do Espólio de Feres Bechara (ID 225842658), que alega a inclusão de vias públicas na área usucapienda, verifica-se que tal alegação foi apresentada intempestivamente, após a interposição dos recursos de apelação, constituindo inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico
" (ID 296925880, p. 17).

E complementou:
"a simples juntada de uma imagem de satélite sem a devida perícia técnica não é suficiente para comprovar a alegação de sobreposição da área usucapienda com vias públicas do loteamento
" (ID 296925880, p. 18).

Por fim, o acórdão registrou que
"eventual constatação de sobreposição de área usucapienda a bens públicos - o que sequer está provado nos presentes autos - deve ser discutida, se for o caso, em sede própria, inclusive com possibilidade de compensação ou outras medidas reparatórias no âmbito extrajudicial ou judicial próprio, mas jamais com o sacrifício da tramitação regular e célere desta ação originária"
(ID 296925880, p. 18).

Não há, portanto, erro material ou omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Do alegado erro material e contradição quanto à desnecessidade de prova pericial

O embargante alega erro material e contradição no acórdão ao considerar desnecessária a prova pericial, sustentando que esta seria essencial para verificar a existência de vias públicas na área usucapienda.

Contudo, não se verifica erro material ou contradição no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão da necessidade de produção de prova pericial, consignando que
"o magistrado de origem entendeu acertadamente que o feito comportava julgamento antecipado por estar suficientemente instruído com provas documentais e testemunhais, dispensando a realização da prova pericial requerida pelos réus"
(ID 296925880, p. 13).

O acórdão fundamentou adequadamente que "a produção de prova pericial somente se justifica quando for imprescindível para a solução da controvérsia, o que não ocorre no presente caso. Os documentos juntados aos autos, especialmente os contratos de cessão de direitos possessórios, o mapa e memorial descritivo da área usucapienda, as declarações de reconhecimento dos limites assinadas pelos confrontantes, as imagens comprobatórias da ocupação e os depoimentos testemunhais, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária" (ID 296925880, p. 13).

Não há contradição entre afirmar, por um lado, que a prova pericial é desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos, e, por outro, que a simples juntada de uma imagem de satélite sem a devida perícia técnica não é suficiente para comprovar a alegação de sobreposição da área usucapienda com vias públicas do loteamento. O acórdão apenas consignou que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, enquanto as alegações do embargante quanto à existência de vias públicas na área usucapienda não estão amparadas em elementos probatórios suficientes.

Não há, portanto, erro material ou contradição a ser sanada neste ponto.

Da alegada contradição sobre a área usucapienda

Por fim, o embargante alega contradição no acórdão ao conferir usucapião sobre área a respeito da qual a própria embargada teria dúvidas sobre sua conformação, havendo divergências entre os lotes indicados no memorial descritivo, nos contratos de cessão e na integralização do capital social.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão da delimitação da área usucapienda, consignando que "
a autora delimitou precisamente a área usucapienda em 7,42522ha, conforme memorial descritivo e mapa elaborados por profissional habilitado
IDs
211410975 - Pg. 19, 211410983 pg. 10-11 e 211411024 - Pg. 2-12, assinados por todos os confrontantes
" (ID 296925880, p. 18).

O acórdão esclareceu ainda que
"a divergência apontada pelo apelante decorre de um cálculo que considera apenas a soma das áreas dos lotes individualmente considerados, sem levar em conta as particularidades do georreferenciamento realizado e as características topográficas do terreno"
(ID 296925880, p. 18).

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão foi claro ao reconhecer que a área usucapienda está precisamente delimitada no memorial descritivo e mapa apresentados pela embargada, elaborados por profissional habilitado e assinados por todos os confrontantes, independentemente de eventuais divergências em relação à descrição dos lotes em documentos anteriores.

P
or todo o exposto, verifica-se que não há omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, adotando posicionamento contrário à tese defendida pelo embargante, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Na realidade, o que pretende o embargante é rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao seu aperfeiçoamento quando presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, cumpre destacar que, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, não há que se falar em efeitos modificativos.

Por fim, em relação ao pedido da embargada de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo que não resta caracterizada a má-fé do embargante, que apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que seus argumentos não encontrem respaldo no acórdão embargado.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO aos declaratórios para manter inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Considero
prequestionada
toda a matéria ventilada nos embargos, para fins do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025